Tribunal: TJDFT
Processo: 0712237-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO CONTADA A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO, FEITA POR EDITAL E DE FORMA INVÁLIDA. PUBLICAÇÃO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA DISSOLVIDA REGULARMENTE. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. AUTUAÇÃO NULA POR VÍCIO DE MOTIVO E DA NOTIFICAÇÃO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Reexame necessário e apelação interposta pelo Distrito Federal (réu) que visa à reforma da sentença de procedência do pedido que declara a nulidade do procedimento administrativo fiscal n.o 0040-001624/2012 e do Auto de Infração n.o 877/2012.
2. Fatos relevantes. (i) O autor era sócio de uma sociedade empresária e efetivou regularmente a baixa na Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal em janeiro de 2010 (dissolução regular da sociedade); (ii) A sociedade foi autuada (Auto de Infração n.o 877/2012) por ter deixado de recolher ICMS após a cassação do TARE, no período de julho de 2008 a outubro de 2009, e as publicações ocorreram por edital em 2012, em nome da pessoa jurídica, regularmente dissolvida em 2010, sem constar o nome do autor (sócio administrador).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em saber se (1) preliminarmente, a ação declaratória seria adequada para desconstituir o auto de infração e o processo administrativo fiscal (ação anulatória ou ação declaratória); (2) se a pretensão estaria fulminada pela prescrição; e (3) no mérito, se existiria irregularidade no processo administrativo fiscal n.o 0040-001624/2012 (Auto de Infração n.o 877/2012), em razão da ausência de notificação válida e erro de motivação no lançamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente impugna a decisão, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, o que feito no caso (apelante impugnou a sentença e reafirmou teses da contestação). Preliminar rejeitada.
5. A nomenclatura utilizada pelo autor para designar a demanda (“ação declaratória”) não compromete a sua admissibilidade, sendo plenamente cabível e adequada a via ora eleita (pretensão anulatória desconstitutiva negativa de ato e processos administrativos fiscais). Preliminar rejeitada.
6. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação anulatória de lançamento fiscal é de cinco anos, contados da notificação do lançamento ou da decisão final do processo administrativo fiscal (conclusão do procedimento fiscal de constituição do crédito tributário) (Decreto n.o 20.910/1932, art. 1o e precedente vinculante do STJ).
7. As intimações por edital em nome de pessoa jurídica já extinta (dissolução regular da sociedade empresária devedora) configuram vício processual, porque impossibilita o exercício do direito de defesa e do contraditório (não constou o nome do autor nas publicações oficiais, o qual era o único sócio e administrador da sociedade regularmente extinta).
8. O lançamento tributário é ato administrativo vinculado, que exige a observância de forma legal para sua validade e eficácia, e se perfectibiliza com a notificação ao sujeito passivo (Código Tributário, art. 142). A ausência de notificação válida impede a perfeição da constituição do crédito tributário e prejudica o exercício pleno dos direitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa do sujeito passivo (CF, art. 5o, LV).
9. No caso concreto ocorreu nulidade no processo administrativo fiscal que culminou na constituição do crédito tributário, em razão da notificação inválida do autor (publicação efetivada por edital, em 2012, em nome da pessoa jurídica Máximo Alimentos Ltda., extinta regularmente desde 2010).
10. Existente vício de motivação do Auto de Infração n.o 877/2012. O lançamento tributário se baseou na alegação de que a empresa deixou de recolher ICMS após a cassação do regime especial TARE, no período de julho de 2008 a outubro de 2009. Entretanto, o TARE havia sido revogado em março de 2008 pela Lei Distrital no 4.100/2008 (antes do período de apuração), e a empresa já estava enquadrada no Regime Especial de Apuração (REA), conforme previsto na Lei no 4.160/2008, com ingresso deferido desde julho de 2008.
11. Dessa forma, qualquer descumprimento de obrigação tributária no período indicado não poderia ser atribuído ao TARE, como constou (aparentemente, de forma equivocada) no auto de infração, evidenciando erro na fundamentação do lançamento, o que compromete a validade do ato administrativo (motivação do ato administrativo vinculado que revela vícios materiais nos motivos determinantes da prática da autuação).
12. Ocorreu a revisão do lançamento (novo lançamento fiscal de ofício) e constituição de novo crédito, exigindo-se, assim, nova notificação formal. Não é suficiente a alegação de que o sujeito passivo teria tomado conhecimento da autuação, em 2017, quando intimado em Inquérito Policial no qual se apurou suposto delito contra a ordem tributária praticado supostamente pelo autor. Consistente, portanto, a tese da nulidade do auto de infração e do procedimento fiscal correlato, a não despontar “error in judicando”.
IV. DISPOSITIVO
13. Apelação e reexame necessário conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovidos.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; CTN, arts. 134, VII, 142, 145, Lei n.o 6.830/1980, artigo 38; Decreto n.o 20.910/1932, art. 1o; Lei Distrital n.o 4.567/2011, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 436, REsp 947.206/RJ, Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 26/10/2010 - Tema 229; TJDFT, acórdão 1684231, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe 17.4.2023, Acórdão 1287050, Relator(a): Luís Gustavo B. De Oliveira, Quarta Turma Cível, DJe: 7.10.2020; Acórdão 1724141, Relator(a): Luís Gustavo B. De Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe: 12.7.2023, Acórdão 1033977, Relator(a): Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJe: 1o.8.2017, Acórdão 928996, Relator(a): José Divino, Sexta Turma Cível, DJe: 31.3.2016.